Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-83.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013451-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO ESTEVAO - CPF: 101.746.879-66 (APELANTE), OSMAIR PEREIRA GOMES - CPF: 831.142.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.340.631-18 (VÍTIMA), EMILIO ESTEVÃO JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E, DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE TRÂNSITO – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO:
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO MINISTERIAL:
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 309 DO CTB – PROCEDÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), mas o absolveu da imputação de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB).

II. Questão em discussão

2.
Apelo Defensivo:
a) Insuficiência de provas para as condenações pelos arts. 305 e 306 do CTB; b) Desproporcionalidade na fixação da pena-base para o crime de embriaguez ao volante, pleiteando a aplicação da fração de 1/6. 3.

3.
Apelo Ministerial:
a) Suficiência de provas para a condenação pelo art. 309 do CTB, sustentando que o perigo de dano concreto foi devidamente comprovado pela colisão causada pelo réu.

III. Razões de decidir

4.
Fuga do Local do Acidente (Art. 305):
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que narrou a evasão do réu após a colisão. O crime é formal e se consuma com o simples afastamento do local com o intuito de se eximir da responsabilidade, sendo irrelevante posterior acordo de reparação de danos.

5.
Embriaguez ao Volante (Art. 306):
O crime é de perigo abstrato. A alteração da capacidade psicomotora foi devidamente atestada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, corroborado pelos depoimentos dos policiais e da vítima, sendo meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, suprindo a recusa ao teste do etilômetro.

6.
Dosimetria da Pena (Art. 306):
A exasperação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial desfavorável, é critério discricionário do julgador e está em consonância com a jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de outra fração, desde que a decisão seja fundamentada e proporcional.

7.
Direção sem Habilitação (Art. 309):
A absolvição deve ser reformada. O réu confessou não possuir habilitação e o perigo de dano concreto, exigido pelo tipo penal, restou caracterizado pela efetiva colisão com o veículo da vítima, causada por uma manobra de conversão imprudente e não sinalizada, o que demonstra o risco gerado à incolumidade pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido, com a consequente condenação do réu pelo crime do art. 309 do CTB e redimensionamento da pena total imposta.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, é prova suficiente para a condenação pelo crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB).

2. O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, em conformidade com a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN e corroborado por prova testemunhal, é meio de prova válido para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

3. A ocorrência de um acidente de trânsito, causado por manobra imprudente do condutor inabilitado, configura o perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime do art. 309 do CTB."

_______________

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), arts. 298, III, 305, 306 e 309; Código Penal, arts. 59, 61, I, e 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0011703-83.2019.8.11.0064; STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO; STJ, AgRg no REsp 1752564/SP; STJ, HC 596.233/SC; TJMT, NU 1000180-51.2021.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CRISTIANO ESTEVÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRISTIANO ESTEVÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
CRISTIANO ESTEVÃO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1013451-83.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
o réu como incurso nas disposições do
art.
305 e
art. 306 c/c art. 298, inc. III, todos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena total de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, cumulados com a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses
; absolvendo-o, contudo, da imputação referente ao artigo 309 do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 305582945, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o réu
CRISTIANO ESTEVÃO
veicula pedido de
absolvição
de ambos os delitos imputados
, sustentando a ausência de comprovação de que se evadiu do local do crime e de que estivesse na condução de veículo sob o efeito de álcool. Subsidiariamente, pede a
revisão da sanção basilar
do crime de embriaguez ao volante
, a fim de que seja aplicada a fração de incremento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial desabonada.

Por sua vez, servindo-se das razões recursais juntadas sob o ID 305582937, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a
condenação
do acusado também pelo delito previsto no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, argumentando que o perigo concreto restou demonstrado pelo depoimento da vítima, que minudenciou toda a dinâmica do acidente automobilístico.

Em contrarrazões de ID 305582949 e ID 305582950, a i. Defesa e o
Parquet
, respectivamente, requerem seja negado provimento ao pleito interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 309045364, opinou pelo
desprovimento

do
recurso defensivo
e, de outro lado, pelo
provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram manejados por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos interpostos pela Defesa e pela Acusação, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 305582388) que, no dia 24 de maio de 2023, por volta das 19h05, em via pública, notadamente na Avenida Tiradentes, Centro, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
CRISTIANO ESTEVÃO
conduziu o veículo automotor Ford/F1000, de cor cinza, placa LZK-0868, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [
Fato 1
].

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano [
Fato 2
].

Ademais, logo após os fatos precedentes, o denunciado evadiu-se do local do sinistro para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída [
Fato 3
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o denunciado, após ter feito ingestão de bebida alcoólica, passou a trafegar com seu veículo F1000 na Avenida Tiradentes e, nesse contexto, seguia pela faixa direita daquela via quando invadiu a faixa da esquerda e colidiu na lateral do veículo conduzido por Carlos Eduardo Pereira de Souza, causando danos materiais. Após a colisão,
CRISTIANO
fugiu do local do sinistro, notadamente para se furtar da responsabilidade que lhe pudesse ser atribuída.

De posse das informações, a Polícia Militar promoveu diligências e localizou o denunciado. Durante a abordagem, verificou-se que, para além de não possuir habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor,
CRISTIANO
apresentava sinais característicos de embriaguez, pois estava com fala enrolada, desordem nas vestes e forte odor etílico.

Diante disso, a guarnição policial oportunizou ao denunciado a realização do teste de etilômetro, mas ele se recusou a fazê-lo. Com isso, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez na forma disciplinada pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, atestando que o acusado apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogância, exaltação, ironia e falante.

Por esses fatos,
CRISTIANO ESTEVÃO
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no
artigo 306, §1º, II, artigo 309 e artigo 305, todos da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal
, ressaindo
condenado apenas pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente
, porquanto em relação ao crime de direção não habilitada gerando perigo de dano, o d. Juízo
a quo
entendeu pela insuficiência de provas aptas a comprovar o perigo de dano gerado pela conduta do réu.

Nesse contexto, a Defesa e o Ministério Público exsurgem inconformados, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1. RECURSO DEFENSIVO
:

1.1.
Do pleito absolutório em relação ao crime do art. 305 do CTB
:

Inicialmente, a Defesa sustenta que o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 305 do CTB consiste em uma conduta punida a título de dolo direto ou eventual, consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de se afastar do local do acidente com intuito de fugir à responsabilidade penal ou civil; e, no caso concreto, não restou comprovado que o distanciamento do local do acidente deu-se com a intenção deliberada de fugir à responsabilidade, máxime diante do relato judicial da policial
Allana
, afirmando que
CRISTIANO
estava parado no local do sinistro, tendo ele próprio lhe informado sobre a movimentação do veículo a fim de desobstruir a via e liberar o tráfego.

Em arremate, assevera que apelante jamais teve a intenção de se evadir do local, tanto que forneceu seus dados pessoais e, pouco tempo após o acidente firmou acordo com o ofendido, tendo combinado o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) em 10 parcelas, grande parte delas já adimplidas.

A pretensão, contudo,
não
merece prosperar
.

A
materialidade do crime
tipificado no art. 305 da Lei n.º 9.503/97 está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 305582355), do boletim de ocorrência (ID 305582356), do relatório policial (ID 305582379) e da prova oral colhida em Juízo (ID 305582374); os quais também se prestam a evidenciar a
autoria delitiva
de
CRISTIANO ESTEVÃO
pelo delito que lhe foi imputado.

Com efeito, as testemunhas
Osmair Pereira Gomes
e
Allana Eva da Silva
(IDs 305582360 e 305582361), ao serem ouvidas na fase inquisitorial, prestaram declarações harmônicas e fidedignas aos fatos descritos no boletim de ocorrência (ID 305582356), corroborando integralmente a narrativa da vítima.

E nada obstante os agentes de segurança pública não tenham conseguido relembrar com precisão todos os detalhes do ocorrido durante a solenidade instrutória — o que é de todo compreensível diante do significativo intervalo de tempo transcorrido entre a data dos fatos (
24/05/2023
) e a audiência de instrução (
08/04/2025
) —, a conduta ilícita do apelante foi devidamente comprovada pelas declarações consistentes, firmes e coerentes prestadas pelo ofendido em ambas as fases da persecução criminal.

Na Delegacia, a vítima
Carlos Eduardo Pereira de Souza
declarou que "
transitava na mesma via que o autor dos fatos, que o outro condutor estava no lado direito da via e o declarante no lado esquerdo e o condutor senhor Cristiano resolveu em dado momento virar a esquerda, não sinalizou que ia cruzar a via e colidiu lateral direita do seu veículo.
Que após a colisão o autor dos fatos não parou e seguiu como se nada acontecido
.
Que então
outros condutores desconhecidos vendo a situação ajudaram o declarante a segui-lo
, o veículo do mesmo havia estourado o pneu,
então ele parou o veículo e o declarante ficou aguardando e um terceiro informou a Polícia Militar que compareceu ao local e conduziu o mesmo"
(ID 305582374).

Sob o crivo do contraditório
,
Carlos Eduardo
ratificou integralmente tal narrativa, ressaltando que o causador do acidente automobilístico efetivamente tentou foragir do local, tendo sido perseguido por terceiros e interceptado nas proximidades do Colégio Marechal Dutra, próximo à Escola Adventista (ID 305582925).

Desta feita, em que pese o denunciado tenha alegado em seu interrogatório judicial que se afastou do local apenas para estacionar de forma mais segura e por receio da reação de seu pai em razão dos danos causados ao veículo (ID 305582925), tal justificativa não possui o condão de elidir a tipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal se consuma com o simples afastamento do local do acidente, independentemente da motivação do agente, sendo irrelevante se havia ou não intenção definitiva de evadir-se.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DESCRITAS NO ART. 303, §1º, CC ART. 302, §1º, III, ART. 306, CAPUT, §1º, I, E ART. 305, TODOS DA LEI N. 9.503/1997 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE INEFICÁCIA DO MEIO UTILIZADO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE - CRIME FORMAL - AÇÃO POLICIAL QUE NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A PRÁTICA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. Comprovado que o réu fugiu do local do acidente de trânsito em que se envolveu e inexistindo justificativas plausíveis para tanto, sua condenação pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB é medida de rigor. O fato da Polícia Militar ter localizado e detido o apelante momento após sua fuga não implica na ineficácia do meio utilizado, que era plenamente capaz de levar à impossibilidade de sua identificação e localização. O crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito é formal e não depende da concretização de resultado naturalístico."
(NU 0011703-83.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

Ademais, o fato de
CRISTIANO
ter posteriormente firmado acordo com a vítima para ressarcimento dos danos não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o crime já se consumou no momento em que o agente se afastou do local do acidente, com o intuito de fugir à responsabilidade penal ou civil.

Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e caracterizada a consumação do delito, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade penal do acusado, não havendo falar em absolvição.

1.2.
Do pleito absolutório em relação ao crime do art. 306 do CTB
:

No que se refere à segunda pretensão defensiva, consistente na absolvição do recorrente quanto ao crime de embriaguez ao volante, sob o viés de insuficiência probatória e ausência de comprovação da elementar do tipo – qual seja, a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada -, conclui-se que
melhor sorte não lhe assiste
.

Acerca da temática, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Para além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade do crime
consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (ID 305582355), boletim de ocorrência (ID 305582356), termo de constatação de embriaguez (ID 305582357), bem como pela prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Com efeito, o boletim de ocorrência dá conta que a abordagem do ora apelante ocorreu após a guarnição ser acionada via CIOSP e, chegando ao local, a equipe deparou-se com os envolvidos, oportunidade em que
CRISTIANO
apresentava
“SINAIS DE EMBRIAGUEZ, COMO FORTE ODOR ETILICO, DESORDEM NAS VESTES, "FALA ENROLADA", VALE RESSALTAR QUE O CONDUZIDO AFIRMOU NÃO POSSUI CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO”
– vide ID 305582356.

Para além disso, consta dos autos o Termo de Constatação de Embriaguez (ID 305582357), no qual se registrou que, por ocasião da abordagem,
CRISTIANO
apresentava características como
“olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, arrogância, exaltação, ironia e falante”
, concluindo-se ao final que ele se encontrava sob influência de álcool no momento da abordagem.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Por outro lado, quanto à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
CRISTIANO ESTEVÃO
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Nesse aspecto e conforme já aquilatado no tópico anterior, destaca-se que as testemunhas
Osmair Pereira Gomes
e
Allana Eva da Silva
(IDs 305582360 e 305582361), ao serem ouvidas na fase inquisitorial, prestaram declarações harmônicas e fidedignas aos fatos descritos no boletim de ocorrência (ID 305582356), corroborando integralmente a narrativa da vítima.

E muito embora os policiais não tenham relembrado com exatidão todos os detalhes do ocorrido durante sua oitiva em juízo — o que é de todo compreensível diante do significativo intervalo de tempo transcorrido entre a data dos fatos (
24/05/2023
) e a audiência de instrução (
08/04/2025
) —, a conduta ilícita do apelante de conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool foi igualmente comprovada pelas declarações consistentes, firmes e coerentes prestadas pelo ofendido em ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, o
depoimento judicial
da própria vítima
Carlos Eduardo Pereira de Souza
corrobora integralmente o laudo de constatação de embriaguez e os relatos dos agentes de segurança pública, ponderando a evidente alteração de comportamento de
CRISTIANO
, perceptível em sua expressão facial e postura corporal, compatível com o consumo de bebida alcoólica (ID 305582925).

Portanto, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato de as únicas testemunhas inquiridas em juízo consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos; ao passo que
a i. defesa não logrou comprovar minimamente a tese por ela alegada
, não se desincumbindo do ônus tratado no art. 156 do CPP.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Com efeito, ressaindo demonstrada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta ilícita atribuída ao ora recorrente, não há falar em absolvição por insuficiência probatória e tampouco por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória nesse ponto.

1.3.
Da almejada retificação da sanção basilar do delito de embriaguez ao volante
:

Subsidiariamente, a Defesa vindica a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a análise das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, no que se refere ao delito do art. 306 do CTB.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

In casu
, constata-se do édito condenatório que, ao proceder à dosimetria do réu
CRISTIANO ESTEVÃO
, a MM.ª Juíza
a quo
atribuiu carga negativa ao vetor judicial referente aos
ANTECEDENTES
à conta da condenação oriunda dos autos n.º 00141734020178160025, resultando no incremento de 3 meses e 22 dias à sanção basilar, que restou estabelecida em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

E como bem ponderado pela i. Defesa em suas razões de inconformismo, referido aumento operado na sanção básica
corresponde justamente à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de embriaguez ao volante, tida como ideal pela jurisprudência pátria.

Tem-se, portanto, que de maneira fundamentada, a magistrada sentenciante escolheu o fracionário que julgou mais consentâneo com o caso concreto, notadamente a dupla finalidade da sanção, qual seja, repressiva e preventiva; de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso - o que não se verifica
in casu
.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica, ampla discricionariedade para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal incrementos quantitativos distintos e independentes, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos, ou seja, dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado critério ideal com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como patamares meramente norteadores da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

A ilustrar, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

[...] 8. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida [...]."
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque, a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, de modo que o "critério ideal" almejado pela defesa consubstancia mero parâmetro para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença, e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos.

Nesse sentido:

"[...] A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que "o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena" [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante pelo crime de embriaguez ao volante, mantenho-a inalterada, nos exatos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

2. DO RECURSO MINISTERIAL
:

2.1.
Da almejada condenação do réu pelo crime do art. 309 do CTB
:

O Ministério Público requer a reforma da r. sentença a fim de que o réu seja condenado também pelo crime previsto no artigo 309 do CTB, ao argumento de que o perigo concreto foi demonstrado pelo depoimento da vítima
Carlos Eduardo Pereira de Souza
, que afirmou que o recorrido, vindo na direção oposta, teria feito uma conversão à esquerda de forma imprudente e sem sinalizar, colidindo com seu veículo e causando danos materiais.

A pretensão ministerial
faz jus à acolhida
.

Como se sabe, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/97 -
"dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano"
-, é necessária a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, a detida análise dos autos revela, pelo contrário, a impossibilidade de conclusão diversa daquela manifestada pelo Ministério Público.

A princípio, a
materialidade

e a
autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 305582355); do boletim de ocorrência (ID 305582356); do termo de constatação de embriaguez (ID 305582357); do termo de exibição e apreensão (ID 305582359); do relatório policial (ID 305582379) e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo (IDs 305582360, 305582361, 305582363, 305582374).

Com efeito, a despeito do silêncio externado quando inquirido na Delegacia (ID 305582385 – Págs. 22/24), o réu
CRISTIANO ESTEVÃO

confessou perante a autoridade judiciária
que, para além de ter
causado o acidente ao realizar uma manobra de conversão
,
fugiu do local dos fatos
porque
não possui habilitação ou permissão para dirigir
veículo automotor (ID 305582924).

Por outro lado, quanto à comprovação do
perigo de dano
, restou demonstrado nos autos que, sem possuir aptidão para conduzir veículo automotor, o acusado
gerou perigo de dano ao realizar uma manobra de conversão de forma imprudente, desrespeitando as regras de segurança viária
, resultando diretamente no acidente, que causou danos materiais ao outro condutor.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da análise da prova oral já realizada nos tópicos anteriores, o que cumpre ressaltar é que,
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Carlos Eduardo Pereira de Souza
confirmou a versão apresentada na Delegacia, minudenciando a dinâmica do acidente e esclarecendo que "
transitava na mesma via que o autor dos fatos, que o outro condutor estava no lado direito da via e o declarante no lado esquerdo
e o condutor senhor Cristiano resolveu em dado momento virar a esquerda, não sinalizou que ia cruzar a via e colidiu lateral direita do seu veículo
"
(ID 305582374).

Tais condutas incontestavelmente geraram risco concreto à segurança viária e, por corolário, afastam a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos firmados pela jurisprudência deste eg. Sodalício,
in verbis
:

"(...) A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto." (TJMG, Ap nº 1068319)"
(TJMT - N.U 0001332-61.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 14/05/2021).

"[...] 2. Existindo nos autos prova inequívoca de que o apelante, além de dirigir veículo embriagado e sem habilitação, ainda colidiu com outro veículo, causando dano a outrem, evidente, portanto, que é de rigor a condenação pela autoria dos crimes de Direção de Veículo Automotor sem permissão (art. 309 do CTB) e Embriaguez ao Volante (art.306, caput, do CTB)."
(TJMT NU 10001805120218110011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

"[...] 4. A prática do art. 309 do CTB também se confirma, pois o réu não possuía CNH e trafegava em alta velocidade, colidindo com outro veículo, o que evidencia perigo concreto de dano."
(TJMT NU 10001913720238110035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

"[...] 6. A prática do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que se verifica na condução anormal da motocicleta em área movimentada, com desrespeito às normas de trânsito e risco real a pedestres, inclusive com relato de quase atropelamento."
(TJMT NU 10174276720208110015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e caracterizada a consumação do delito, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade penal do acusado pelo crime previsto no artigo 309 do CTB.

Forte em tais argumentos, merece provimento a pretensão ministerial de reforma da r. sentença, para o fim de
condenar o réu
também pela prática do crime previsto no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.

- Da materialização da reprimenda pelo delito do art. 309 do CTB
:

A pena cominada para o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano (artigo 309 do CTB) é de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
é inerente à espécie, portanto, nada a valorar. O acusado ostenta condenações definitivas pretéritas (autos 00141734020178160025, 0004518720208120010 e 10307978120228110003), de forma que
considero a condenação oriunda dos autos 00141734020178160025 à título de

maus antecedentes
. Acerca da
conduta social
e da
personalidade do agente
, inexistem elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável. Os
motivos do crime
são inerentes à espécie, assim como as
circunstâncias e consequências do crime
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante disso, levando em conta a negativação de
UMA
circunstância judicial do art. 59 do CP, procedo ao incremento na ordem de 1/6 sobre a pena mínima, ficando a pena-base estabelecida em
07 (sete) meses de detenção
.

Na segunda etapa,
não vislumbro circunstâncias atenuantes
a serem consideradas. Por sua vez, diante da existência de condenações pretéritas, deve pesar em desfavor do acusado a agravante da
reincidência
(CP, artigo 61, I), pelo que considero aquelas provenientes das ações penais n.º 0004518720208120010 e 10307978120228110003 para recrudescer a pena intermediária em 1/6, a qual fica dosada em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Por fim, ausentes outras causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas, fica a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
para o crime previsto no artigo 309 do CTB estabelecida em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Considerando que
CRISTIANO
praticou os crimes previstos nos artigos 305, 306 e 309, todos do CTB,
mediante mais de uma ação
, aplica-se a regra do
concurso material
de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal.

Assim, somando-se as penas impostas pelos três crimes, tem-se a
PENA TOTAL
de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

No mais, fica mantido o regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal e o valor do dia-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos e

1)
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
CRISTIANO ESTEVÃO
, mantendo incólume a r. sentença no tocante à condenação pelos crimes previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quanto à dosimetria da pena desses delitos;

2)
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para
condenar
o réu
Cristiano Estevão
pela prática do crime previsto no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, impondo-lhe a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Em razão do concurso material de crimes, a pena
TOTAL
e
DEFINITIVA
passa a ser de
2 (dois) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025